Tribunal: TJES
Processo: 0002942-10.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002942-10.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: J L C TEXTIL LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 28, § 2º, I, DA LEI Nº 10.931/2004. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SUFICIÊNCIA E CLAREZA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. FORMALISMO EXCESSIVO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos por J L C TEXTIL LTDA – EPP e outros, que acolheu os embargos para suspender a execução até que o exequente apresentasse nova memória de cálculo com discriminação integral das rubricas, nos termos do art. 28, § 2º, I, da Lei nº 10.931/2004, com reabertura de prazo para defesa. O apelante sustenta que a planilha apresentada atende às exigências legais, que a impugnação dos embargantes é genérica e requer a reforma da sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o demonstrativo do débito que instrui a execução atende aos requisitos do art. 28, § 2º, I, da Lei nº 10.931/2004, quanto à clareza, precisão e discriminação das rubricas; e (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da solução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, desde que represente obrigação certa, líquida e exigível, conforme art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

4. O art. 28, § 2º, I, da Lei nº 10.931/2004 impõe que a planilha de cálculo evidencie, de modo claro, preciso e de fácil compreensão, o valor principal da dívida, encargos contratuais, critérios de incidência dos juros, atualização monetária, multas, despesas e o valor total exigido.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.291.575/PR (recurso repetitivo), firmou entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário deve estar acompanhada de demonstrativo claro dos valores utilizados, a fim de conferir liquidez e exequibilidade ao título.

6. O demonstrativo deve permitir a reconstrução lógica da evolução da dívida desde a contratação até a cobrança, viabilizando o exercício do contraditório.

7. No caso concreto, a planilha apresentada indica o valor principal contratado, as taxas aplicadas, a discriminação das parcelas, a evolução do saldo, os encargos incidentes e o total atualizado do débito, permitindo ao executado aferir a origem e a composição do montante exigido.

8. O padrão legal de clareza deve ser aferido com base na razoabilidade, bastando que o demonstrativo possibilite a compreensão da formação da dívida e o controle dos encargos aplicados.

9. Os embargantes limitaram-se a alegação genérica de falta de clareza, sem apontar erro aritmético específico ou ilegalidade concreta, o que evidencia inexistência de prejuízo ao contraditório.

10. A exigência de apresentação de nova planilha, nas circunstâncias, configura formalismo excessivo e cria requisito não previsto na Lei nº 10.931/2004, inexistindo comprometimento da liquidez do título.

11. Reformada a sentença para julgar improcedentes os embargos, impõe-se a inversão integral dos ônus sucumbenciais, com condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observado o art. 98, § 3º, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O demonstrativo de débito que discrimina valor principal, encargos, taxas aplicadas, evolução do saldo e montante final atende às exigências do art. 28, § 2º, I, da Lei nº 10.931/2004, assegurando a liquidez e exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário.

2. A exigência de detalhamento além do previsto em lei configura formalismo excessivo quando o demonstrativo permite a compreensão da formação da dívida e o exercício do contraditório.

3. A improcedência dos embargos à execução implica a inversão integral dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 98, § 3º, e 798, I, “b”; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013 (recurso repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.017.109/MG, Quarta Turma, j. 27.06.2022; TJES, AI 5001832-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002942-10.2017.8.08.0002

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: J L C TEXTIL LTDA - EPP E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Alegre, nos autos dos embargos à execução opostos por
J L C TEXTIL LTDA - EPP E OUTROS
, que acolheu os embargos para determinar a suspensão da execução n. 0002821-16.2016.8.08.0002 até que o exequente apresente, no feito executivo, nova memória de cálculo que observe, com discriminação integral das rubricas, o artigo 28, § 2º, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, com posterior reabertura de prazo para defesa dos executados.

Em suas razões recursais (id. 17297139), o apelante sustenta, em síntese, que a planilha de cálculo apresentada (fl. 166) contém elementos suficientes para demonstrar a evolução do débito e permitir o contraditório, em consonância com o artigo 798, I, “b”, do CPC e com o artigo 28, § 2º, da Lei n. 10.931/2004.

Aduz, ainda, que a impugnação dos embargantes seria genérica, sem apontamento objetivo de erro material.

Por fim, alega que, ainda que se entendesse pela necessidade de ajuste, haveria sucumbência mínima do exequente, impondo-se a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar se o demonstrativo do débito apresentado pelo apelante (fl. 166) atende às exigências legais previstas no artigo 28, § 2º, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, notadamente quanto à necessidade de exposição clara, precisa e de fácil compreensão da composição da dívida exequenda, com discriminação do valor principal, encargos incidentes, critérios de incidência dos juros, atualização monetária, penalidades e demais rubricas que integram o montante exigido.

Cumpre, ainda, examinar o capítulo recursal atinente à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa previsão legal, conforme artigo 28 da Lei n. 10.931/2004, desde que represente obrigação certa, líquida e exigível.

Quando a dívida executada depende de apuração mediante memória de cálculo elaborada pelo credor, a própria legislação estabelece os requisitos destinados a assegurar transparência, verificabilidade e pleno exercício do contraditório.

Assim dispõe o artigo 28, § 2º, inciso I, da Lei n. 10.931/2004:

Art. 28.

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida;

A exigência legal não possui caráter meramente formal. Trata-se de garantia substancial voltada a impedir a execução fundada em valores cuja formação não possa ser compreendida pela parte executada ou pelo próprio Poder Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10 .931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE
. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art . 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3 . No caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1291575 PR 2011/0055780-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2 . "Para fins do art. 543-C do CPC/73: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exeqüibilidade à Cédula
(art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n . 10.931/2004)" ( REsp 1.291.575/PR, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1 . A reforma do aresto originário, quanto ao preenchimento dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade demandaria o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2017109 MG 2021/0346999-5, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Ademais, o demonstrativo deve permitir a reconstrução lógica da evolução da dívida desde a contratação até a data da cobrança, evidenciando saldo principal, períodos de incidência dos encargos, taxa aplicada em cada fase, metodologia de atualização, multas e encargos moratórios e eventuais indenizações ou abatimentos.

Esse é o entendimento do egrégio TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABÍVEL PARA MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO OU EXTRATO DA CONTA-CORRENTE. ART. 28, § 2º, LEI Nº 10.931/2004. CCB QUE LASTREIA O FEITO EXECUTIVO, ACOMPANHADO DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO, QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade advém de construção doutrinária, sendo cabível a sua oposição para tratar de matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 2.
A Lei nº 10.931/2004 prevê a necessidade de que as execuções lastreadas em cédula de crédito bancário ( CCB) sejam instruídas com planilha de cálculo ou extrato da conta-corrente, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título.
Precedentes do STJ. 3.
No caso, a CCB que instrui a inicial executiva acompanhada da planilha é clara ao apontar as parcelas correspondentes aos juros e encargos contratuais, os quais se referem à rubrica “comissão de permanência”, bem como os valores devidos mês a mês em decorrência do inadimplemento, além de apresentar os encargos que incidiram no período de normalidade e no de inadimplemento.
4. Não se vislumbram os apontados vícios na CCB que instruiu o feito executivo, tendo a instituição financeira observado o disposto no Art. 28 e seu parágrafo segundo, da Lei nº 10.931/2004. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001832-52.2021.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

No caso concreto, a planilha apresentada pela instituição financeira apelante, emitida em 27/07/2016 e utilizada para instruir a execução ajuizada em 29/09/2016, apresenta o valor principal contratado, indicação das taxas aplicadas, discriminação as parcelas, demonstrativo da evolução do saldo, valores de encargos incidentes e total atualizado do débito.

Os dados constantes do demonstrativo permitem identificar, de forma objetiva, a composição do saldo exigido, sendo possível ao executado aferir o valor originalmente contratado, os encargos aplicados, a metodologia de atualização e o montante final cobrado.

Nesse sentido, o padrão legal de clareza e intelegibilidade deve ser aferido sob critério de razoabilidade, de maneira que permita que ao devedor compreender a origem e evolução do débito.

No presente caso, não se verifica obscuridade capaz de inviabilizar o contraditório. Tanto é assim que os embargantes apresentaram impugnação sem apontar erro aritmético específico ou ilegalidade concreta na incidência de encargos, limitando-se a alegação genérica de falta de clareza.

Assim, a exigência de apresentação de nova planilha, na hipótese, traduz formalismo excessivo, pois o demonstrativo já contém os elementos mínimos exigidos pela legislação específica da Cédula de Crédito Bancário.

Não há, portanto, comprometimento da liquidez do título e, portanto, inexiste razão para a suspensão da execução.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o regular prosseguimento da execução.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)